Tribunal: TJDFT
Processo: 0751052-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0751052-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais, em face do Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras. Trata-se, na origem, de ação monitória proposta por ALINE LORRANE DE CASTRO SANTOS, em desfavor de G44 BRASIL S.A. e G44 BRASIL SCP (0705230-52.2020.8.07.0020), na qual objetiva o recebimento do valor de R$20.000,00. O Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras (suscitado) ao acolher a preliminar de incompetência absoluta declinou da competência para o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais, sob o fundamento de que é evidente a natureza empresarial do contrato, ainda mais quando a parte autora aufere lucro proveniente da sociedade, de modo que a sua pretensão visa sua retirada da sociedade, com a devolução do investimento aportado (ID 21853768). O Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais (suscitante) ao suscitar o presente conflito, afirma que a autora não é sócia, mas, sim, mera investidora, pois, apesar da forma contratual, nunca houve, realmente, contrato de sociedade a vincular as partes contratantes. Diz que no caso da G44, a “sociedade em conta de participação” é dotada de personalidade jurídica própria, recebendo nome empresarial (G44 Brasil SCP) e inscrição no CNPJ (sob o no 31.686.153/0001-04) distintos dos da sua sócia ostensiva (G44 Brasil S.A. cuja inscrição é 28.839.840/0001-61). Assevera que os contratos celebrados entre a G44 e seus investidores possuem características de contrato de investimento, nos quais a G44 atuava como instituição financeira, com o objetivo de captação de recursos e promessa de remuneração elevada do capital investido, submetendo-se ao Código de Defesa do Consumidor, sendo, dessa forma, o juízo falimentar incompetente (ID 21853768). Em decisão de ID 21866009, o conflito foi recebido, designando-se o Juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do artigo 207, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, dispensando-se as informações do Juízo suscitado. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela não intervenção (ID 21934583). Relatados, decido. A questão posta em análise no presente conflito foi objeto de apreciação pela Câmara de Uniformização, no julgamento do IRDR 20 (Processo n. 0740629-08.2020.8.07.0000), tendo sido fixadas as seguintes teses: a) Compete aos Juízos Cíveis, mediante distribuição aleatória, processar e julgar as demandas ajuizadas em desfavor das Sociedades G44 Brasil S/A e G44 Brasil SCP (sociedade em conta de participação), e eventuais litisconsortes passivos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem ter sido vítimas de suposta prática de “pirâmide financeira”. B) Aplicam-se as regras consumeristas às relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor das sociedades G44 Brasil s/a e G44 Brasil SCP (sociedade em conta de participação), e eventuais litisconsortes passivos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem ter sido vítimas de suposta prática de “pirâmide financeira". Assim, de acordo com a alínea a das teses acima transcritas, com amparo no artigo 932, do Código de Processo Civil, monocraticamente, DOU PROVIMENTO ao conflito de competência, para firmar a competência do Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras para processar e julgar a ação. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se, comunicando o teor da presente decisão. Brasília, D.F., 26 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator